Tribunal: TJBA
Processo: 8019142-50.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019142-50.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: RAFAELA VIDIGAL DA CRUZ BRITO

Advogado(s)
:
FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL COM RECURSOS CONTROLADOS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA DECORRENTE DE ESTIAGEM SEVERA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DO DÉBITO. REGIME JURÍDICO ESPECIAL DO CRÉDITO RURAL. NORMA COGENTE DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A SÚMULA 298 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA TESE DE FACULATIVIDADE DA RENEGOCIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DE ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA INTEGRAL DO RISCO AO MUTUÁRIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA À DIALÉTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0501158-11.2019.8.05.0274, acolheu embargos à execução opostos por Rafaela Vidigal da Cruz Brito, reconhecendo o direito da embargante ao alongamento da dívida rural decorrente de Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00480-5, emitida em 29/11/2016 no valor de R$ 134.722,02, destinada ao custeio de lavoura de café arábica. A sentença determinou a prorrogação do débito por 2 anos, nos termos da Lei nº 13.606/2018, e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) verificar a existência de inovação recursal quanto à alegação de ausência de previsão orçamentária para a prorrogação da dívida; (ii) analisar eventual violação ao princípio da dialeticidade; (iii) definir se a prorrogação da dívida rural constitui direito do devedor ou mera faculdade da instituição financeira; (iv) verificar se a Recorrida preencheu os requisitos legais para o alongamento da dívida; (v) analisar a aplicabilidade da Súmula 298 do STJ; (vi) avaliar a alegada violação ao ato jurídico perfeito e à autonomia contratual; e (vii) examinar a adequação dos honorários sucumbenciais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal não se configura quando o recorrente aprofunda fundamentos jurídicos já constantes da controvérsia, sem alterar a causa de pedir ou os fatos, sendo a apelação recurso de fundamentação livre (CPC, art. 1.010, III).

O princípio da dialeticidade resta preservado quando o recorrente impugna os fundamentos da sentença, ainda que de modo sintético, atendendo ao mínimo exigido nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

A prorrogação da dívida rural, quando demonstrada frustração de safra por fatores climáticos e cumpridas as exigências legais, configura direito subjetivo do devedor, e não faculdade da instituição financeira, conforme previsto no art. 36 da Lei nº 13.606/2018 e na Súmula 298 do STJ.

O crédito rural integra política pública de fomento à atividade agropecuária, possuindo regime jurídico próprio, disciplinado por normas cogentes como a Lei nº 4.829/1965, o Decreto-Lei nº 167/1967, e o Manual de Crédito Rural.

O argumento de necessidade de previsão orçamentária da União (art. 38 da Lei nº 13.606/2018) não afasta o direito subjetivo do mutuário, pois constitui norma de responsabilidade fiscal dirigida ao Poder Executivo, sem eficácia suspensiva sobre direitos individuais já consolidados.

Restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais pela devedora: (i) frustração da safra em decorrência de estiagem severa, atestada por laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo registrado no CREA/BA; (ii) decretação de estado de emergência e calamidade pública na região; (iii) apresentação tempestiva de requerimento administrativo de prorrogação não respondido pelo banco.

O inadimplemento da obrigação no formato originalmente contratado fica descaracterizado, tornando inexigível o título nos moldes originais (CPC, art. 783), sem implicar nulidade do título, mas apenas readequação do cronograma de reembolso à capacidade da produtora.

A tese de que o banco não participa dos riscos da atividade agrícola é incompatível com o regime jurídico do crédito rural, cuja função social exige tratamento compatível com a natureza da atividade e a proteção ao produtor frente a eventos climáticos excepcionais.

Ainda que afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o direito ao alongamento decorre de normas específicas e autônomas do sistema de crédito rural, sendo a jurisprudência consolidada no mesmo sentido.

A fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 176.079,36) está em consonância com o art. 85, §2º, do CPC, inexistindo hipótese para fixação por equidade, conforme tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

Considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal, majoram-se os honorários em 2%, totalizando 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prorrogação da dívida rural, nas hipóteses legalmente previstas, constitui direito subjetivo do produtor rural, e não faculdade da instituição financeira.

O cumprimento dos requisitos legais, como a frustração de safra por fatores climáticos e o pedido administrativo tempestivo, torna inexigível o título nos moldes originais.

A ausência de previsão orçamentária não suspende o direito individual ao alongamento da dívida previsto em norma cogente.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios objetivos do art. 85, §2º, do CPC, sendo incabível a adoção da equidade quando o valor da causa é expressivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 186, IV, e 187, I; CPC, arts. 1.010, II e III, 783, 85, §§2º e 11; Lei nº 4.829/1965; Decreto-Lei nº 167/1967; Lei nº 13.606/2018, arts. 36 e 38; Lei nº 7.843/1989, art. 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; TJMG, Apelação Cível nº 5000951-31.2021.8.13.0778, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 29.11.2023; TJBA, Apelação nº 8006380-70.2022.8.05.0274, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 27.01.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019142-50.2024.8.05.0274, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Apelado
RAFAELA VIDIGAL DA CRUZ BRITO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03